Tribunal: STF
Processo: ADI 3480
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-10-10
Data de publicação: 2018-10-10

Ementa:
SUBSÍDIOS – GOVERNADOR – VICE-GOVERNADOR – SECRETÁRIO DE GOVERNO – VINCULAÇÃO – DECRETO LEGISLATIVO. Surge conflitante com a Constituição Federal decreto legislativo que vincula o subsídio a ser satisfeito considerados os cargos de governador, de vice-governador e de secretário de estado ao que percebido por deputados. Precedentes: medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade nº 1.714/AM, relator ministro Néri da Silveira, e ações diretas de inconstitucionalidade nº 2.738/PB, relator ministro Maurício Corrêa, e nº 4.154/MT, relator ministro Ricardo Lewandowski, com acórdãos publicados no Diário da Justiça de 23 de abril de 1999, 12 de dezembro de 2003 e 18 de junho de 2010, respectivamente.